Tribunal: TJES
Processo: 5006665-16.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006665-16.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO MATIAS ROSA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOBRE RMC NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR, DESDE 07/2021, COM DESCONTOS MENSAIS DE R$ 61,20 (SESSENTA UM REAIS VINTE CENTAVOS). AFIRMA, AINDA, QUE A REQUERIDA FIRMOU CONTRATAÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO EM DESCONHECIMENTO DO AUTOR. ADUZ TER RECEBIDO O CARTÃO DE CRÉDITO E UTILIZADO POUCAS VEZES DO MESMO. INFORMA QUE NENHUM VALOR FOI CREDITADO EM SUA CONTA. O
REQUERIDO ALEGOU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS. E INFORMA TRATAR-SE DE CONTRATO REALIZADO, CONTENDO ASSINATURA DO AUTOR NAS VIAS DOS PACTOS REALIZADOS. ARGUMENTA, AINDA, QUE O AUTOR RECEBEU O VALOR ACORDADO NO EMPRÉSTIMO EM SUA CONTA BANCÁRIA. A SENTENÇA JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL. INFORMA DESCONHECER POR COMPLETO A CONTRATAÇÃO E ADUZ JAMAIS TER RECEBIDO O CARTÃO NA SUA RESIDÊNCIA E NEM TER DESBLOQUEADO O MESMO, MUITO MENOS UTILIZADO PARA SAQUES E COMPRAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, É ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRESENTE JUÍZO, VEZ QUE INEXISTE NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUSCETÍVEIS DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONSTATAÇÃO SEGURA, SEM O EXAME PERICIAL, SE A AUTORA EFETIVAMENTE ENTABULOU JUNTO À RECORRIDA O CONTRATO QUE LHE FOI IMPUTADO. ADEMAIS, HÁ CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS DADOS E ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ACOSTADOS PELAS PARTES, DE MODO QUE NOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS JUNTADOS PELA RECORRIDA SE APRESENTA COM UM GRAU DE SIMILARIDADE TAL QUE O ÚNICO MEIO VIÁVEL DE DESLINDE DA LIDE EXPOSTA SE TRADUZ ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PROCEDIMENTO PERICIAL DE ALTA INDAGAÇÃO E QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO REQUERENTE. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)